Tribunal: TJMT
Processo: 1031426-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1031426-56.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELO PINA PAIM
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados em face de companhia aérea, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e chegada ao destino com mais de oito horas de atraso. A recorrente busca a reforma da decisão para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo com perda de conexão, que resultou na chegada ao destino após mais de oito horas do horário originalmente contratado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A companhia aérea admite o atraso, mas não comprova fato excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. O atraso superior a oito horas, sem disponibilização de alternativa de voo em tempo razoável, configura falha grave na execução do contrato de transporte aéreo.
6. A jurisprudência reconhece que atrasos significativos em voos, sem justificativa plausível, configuram abalo moral indenizável.
7. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, mas garantindo caráter compensatório e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a oito horas, que ocasiona a perda de conexão e chegada ao destino em horário muito posterior ao contratado, configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e somente pode ser afastada mediante comprovação de fato excludente, cujo ônus lhe compete. 3. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo é presumido e enseja indenização pecuniária."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única, N.U 10019822720228110051, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.07.2023; STJ, Súmula no 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031426-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO PINA PAIM - CPF: 888.917.201-00 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025